Tribunal: TJSP
Processo: 1500368-90.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa. Réu avistado em atitude típica de comércio, trocando objeto com o usuário Rafael. Local dos fatos situado cerca de 10 metros de estabelecimento de ensino. Em poder do acusado, foram apreendidas 55 porções de cocaína, com peso de 11,82 gramas, 4 pedras de crack, pesando 42,96 gramas, e 35 porções de maconha, com peso de 89,09 gramas, além

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Notícia anônima precisa. Réu avistado em atitude típica de comércio, trocando objeto com o usuário Rafael. Local dos fatos situado cerca de 10 metros de estabelecimento de ensino. Em poder do acusado, foram apreendidas 55 porções de cocaína, com peso de 11,82 gramas, 4 pedras de crack, pesando 42,96 gramas, e 35 porções de maconha, com peso de 89,09 gramas, além de R$ 241,55, em dinheiro. Em posse do usuário Rafael, foi encontrada uma porção de crack. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Usuário Rafael, ouvido apenas em sede extrajudicial, confirmou ter recebido a droga do réu, mas alegou que consumiriam juntos. Conduta criminosa confirmada. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas-base determinadas nos mínimos legais. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado, diante da quantidade de entorpecente apreendida e da ausência de provas quanto à dedicação do réu à atividade criminosa. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1 ano, 11 meses e 10 dias e 194 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.